Tribunal: TJPA
Processo: 0045609-92.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045609-92.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

APELADO: FABIO DE ARAUJO AMORIM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO DO TRÂNSITO LOCAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. DELIMITAÇÃO DA AÇÃO DO HOMEM NECESSÁRIA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO NA LIBERDADE DOS PODERES. NECESSIDADE DE IMPOR O CUMPRIMENTO DA LEI. PROTEÇÃO AMBIENTAL. PROTEÇÃO DA FAUNA. MAUS TRATOS AOS ANIMAIS. EQUINOS USADOS PARA TRANSPORTE. CARROÇAS. RECURSOS IMPROVIDOS A UNANIMIDADE.

1.

Ação Popular pretendendo o cumprimento das Lei Municipal n. 8.168/2002 e Lei Municipal n. 9411/2018, para regulamentação dos veículos de tração animal com habilitação, licenciamento, plaqueamento e cuidados com saúde dos animais, que continuam sem qualquer assistência pelas ruas do Município de Belém.

2. Importância ecológica e social da cidade, com destaque ao combate a crueldade com animais equinos, devendo ser cumpridas as leis para proteção ambiental. As leis locais vêm atendendo uma tendencia ambiental já direcionada pela Constituição Federal, Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e Lei de Crimes Ambientais, devendo o Município implementar Políticas Públicas para o fiel cumprimento das leis.

3. Reconhecimento da responsabilidade ambiental do Município e SEMOB por ato omissivo. Fato incontroverso. Ausência de fiscalização e implementação de Políticas Públicas para efetividade da lei publicada em 2018.

4. Multa
astrient
fixada em valor condizente com a importância da causa, sendo diária fixada no valor de R$ 25.000,00 a iniciar-se apenas 5 meses após a intimação dos gestores, com limite de R$ 1.000.000,00. Lei de proteção ambiental publicada no ano de 2018 e não houve qualquer ato administrativo no sentido de cumprimento há quase 5 anos.

5. Honorários Advocatícios fixados em R$ 5.000,00, ação que tramitou por dez anos no Poder Judiciário, mantido.

6. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NÃO CONCEDER PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível em Ação Popular movido por Município de Belém e SEMOB- Superintendência de Mobilidade Urbana, em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que julgou procedente ação movida por Fábio de Araújo Amorim.

O autor manejou Ação Popular alegando que o requeridos não estão cumprindo o dever de fiscalizar, licenciar, plaquear, organizar e controlar o uso de veículos de tração animal no Município de Belém . Relata todos os abusos e maus tratos sofridos pelos animais, especialmente os equinos. Alega omissão quanto ao cumprimento da lei 8498/2006 que prevê campanhas de resgate, tratamento e doações dos animais. Requereu o cumprimento da Lei com o plaqueamento e licenciamento das carroças, bem como a fiscalização e cuidados com os animais.

O Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação determinando o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de cinco meses, o plaqueamento, habilitação e licenciamento dos carroceiros de Belém. Ainda, no prazo de dois meses proceder a fiscalização anual das condições de saúde dos animais, sob pena de multa diária de R$ 25.000,00 até o limite de um milhão de reais, contadas a partir da intimação e cada gestor. Fixou honorários advocatícios em cinco mil reais.

O Município de Belém ingressou com recurso de apelação alegando: 1- Inadequação da via eleita;
2-
não configuração da responsabilidade subjetiva pois não foi demonstrada a omissão;

3-
impossibilidade de atuação do Poder Judiciário no mérito administrativo;
4-
ilegalidade de multa fixada contra os agentes públicos. Requer a reforma da sentença.

A SEMOB apresentou recurso de apelação alegando, em síntese: 1- não demonstração de culpa por parte da administração pública e que a responsabilidade de cuidar dos animais é do próprio criador; 2-
Elevado valor da multa fixada e dos honorários advocatícios
. Requer a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença de 1º grau.

O Ministério Público de 2 grau apresentou parecer pugnando pelo CONHECIMENTO dos recursos e seu DESPROVIMENTO.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal CONHEÇO DO RECURSO interposto pela SEMOB e PARCIALMENTE DO RECURSO interposto pelo Município de Belém, pelos motivos que expostos no voto e procedo a análise conjunta das apelações interpostas nos temas pertinentes.

1-

PRELIMINAR – APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA e SANEAMENTO DO FEITO.

O Município de Belém apresentou preliminar alegando inadequação da via eleita afirmando que a Ação Popular não se presta a enfrentar atos omissivos por se tratar de ato inexistente, o que não podemos concordar pelos motivos que passo a expor.

A Ação Popular é instrumento de democracia concedido diretamente pela Constituição Federal a todo cidadão que vise proteger o meio ambiente, é o instrumento que se denomina democracia participativa, conforme pode-se observar do artigo 5º, sendo elevada ao status de direito fundamental.

Art.5º (...) LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

A jurisprudência do STJ se manifesta sem dificuldades acerca da aplicação da Ação Popular para atos omissivos:

" A Ação Popular deve ser apreciada, quanto às hipóteses de cabimento, da maneira mais ampla possível, de modo a garantir, em vez de restringir, a atuação judicial do cidadão ".

- Superior Tribunal de Justiça. REsp
(00)00000-0000
/MG. RECURSO ESPECIAL

4. A ação popular é o instrumento jurídico que deve ser utilizado para impugnar atos administrativos omissivos ou comissivos que possam causar danos ao meio ambiente.

5. Pode ser proposta ação popular ante a omissão do Estado em promover condições de melhoria na coleta do esgoto da Penitenciária Presidente Bernardes, de modo a que cesse o despejo de elementos poluentes no Córrego Guarucaia (obrigação de não fazer), a fim de evitar danos ao meio ambiente. -

. Superior Tribunal de Justiça. REsp889766/SP. RECURSO ESPECIAL 2006/
00000-00
, 4 de outubro de 2007. Diário da Justiça, Brasília, DF, 18 out. 2007.

Dessa forma, trata-se do instrumento adequado para que o cidadão possa cobrar judicialmente do Poder Público e das autoridades o cumprimento de seus direitos protegidos pela CF, especialmente ressaltando que os animais usados nos veículos de tração são parte integrante da fauna e necessitam ser tratados com dignidade e respeito aos seus direitos, razão pela qual foi acertado o entendimento do Juízo de primeiro grau e rejeito a preliminar.

Por fim, no que tange a alegação de ausência de intimação para audiência (fls. 384), percebe-se que esta restou prejudicada eis que o autor e o Município de Belém não compareceram, restando apenas a presença da SEMOB que requereu a juntada de procuração. Na ocasião não houve qualquer decisão ou prejuízo as partes, não havendo qualquer dispêndio processual, razão pela qual entendo que não deve ser considerada motivo de nulidade processual.

Dessa forma, é importante mencionar que somente deve-se aplicar nulidades quando houver prejuízo processual, conforme a máxima do princípio
pas de nullité sans grieff
, o que não ocorreu no presente caso, em que a audiência restou frustrada.

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATRASO NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ALEGAÇÃO DE PRAZO REDUZIDO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA APÓS NOTIFICAÇÃO. SUSPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA, OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PEDIDO DE NULIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1 - O Superior Tribunal de Justiça tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nulitte sans grief.

(2016.03954714-85, 165.541, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-10-04)”

Por estas razões entendo acertado o entendimento do Juízo de primeiro grau e rejeito a preliminar

MÉRITO

2-

Responsabilidade do Poder Público

Ambos os recursos alegam que não houve demonstração de responsabilidade ou de culpa do Poder Público, passo a análise conjunta deste ponto.

A
Ação Popular é ação de cunho constitucional e serve para anular os atos administrativos comissivos e omissivos que causem lesão ao patrimônio público em geral, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, com possibilidade de condenação por perdas e danos dos responsáveis.

In casu,
se trata de Ação Popular ajuizada por
Fábio de Araújo Amorim
, em face do MUNICÍPIO DE BELÉM e SEMOB objetivando a atuação do Poder Público pelo uso de veículos de tração animal no Município, os denominados “carroceiros”.

Esta ação possui como finalidade coibir danos ambientais, especialmente à fauna, considerando as condições em que os equinos estão sujeitos a trabalhos forçados, sem descanso e sem água, vivendo em condições precárias de saúde. Nesse sentido, empresto trecho do parecer ministerial de segundo grau que bem descreve a real situação destes animais:

“
In casu, observa-se pelas provas e notícias juntadas que a subjugação de equídeos em carroças é prática corriqueira e precisa ser enfrentada no Município de Belém. Aceitar com naturalidade práticas que submetem a atos cruéis os animais não é defensável e nem justo.

Questões diversas relativas à tração animal, como enfermidades adquiridas pelo esforço repetitivo, sinais de fadiga, lesões de articulação, casqueamento incorreto, deficiência alimentar ou falta de água, além de efeitos do chicote e de equipamentos como rédeas, esporas, selas, arreio e peitoral, além dos ferimentos causados pelo freio (equipamento de metal) na boca do animal, independentemente de a carreta transportada estar, ou não, com sobrepeso, tudo isso acarreta reações físicas e comportamentais aos equinos, indicativas de dor e sofrimento, permitindo que se conclua pela ocorrência de abusos e maus-tratos.”

A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente n. 6938/81, em seu art. 3, IV , define que o poluidor também pode ser pessoa jurídica de direito público responsável por atividade de degradação ambiental, razão pela qual o Poder Público pode ser responsabilizado pelos seus atos, sejam comissivos ou omissivos, considerando a possibilidade de omissão em fiscalizar e de atuação deficiente.

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

A proteção ao meio ambiente inclui a proteção aos animais, que evoluiu para que a sociedade não aceite mais o uso de maus tratos e condições sem dignidade de existência. É de conhecimento público e notório o estado em que se encontram os animais expostos ao Sol forte e condições de subnutrição, eis que cultural este tipo de serviço prestado, cuja legislação mais atualizada promete combater.

A CF prevê em seu art. 225:

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.
(Regulamento)

A Lei 9605/1998, criminaliza o abuso no manejo de animais:

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:
(Vide ADPF 640)

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

Diante de todos esses diplomas normativos, resta evidente a obrigação de prevenção e atuação do Poder Público em defesa do manejo inadequado dos animais equinos.

No que tange a responsabilidade pela legislação de trânsito, em regra geral, é federal, mas existe uma exceção para a atuação sobre os veículos de propulsão humana (bicicleta e carros de mão) e de tração animal (carga e passageiros art. 96), conforme depreende-se do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 129. O registro e o licenciamento dos veículos de propulsão humana e dos veículos de tração animal obedecerão à regulamentação estabelecida em legislação municipal do domicílio ou residência de seus proprietários.
(Redação dada pela Lei nº 13.154, de 2015)

Esta competência é advinda da própria CF:

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no

que couber;

Em razão desta responsabilidade, o Município editou lei local n. 9.411/2018, instituindo o Programa de Redução Gradativa do Número de Veículos de Tração Animal, devendo atuar para por em prática os mandamentos legais, sendo injustificada sua omissão.

Transcrevo as leis locais sobre o tema em debate para melhor ilustração do direito vindicado:

Art. 1º Fica instituído no Município de Belém o
programa de redução gradativa do número de veículos de tração animal
, que circulam no trânsito em áreas urbanas.

(Redação do artigo dada pela Lei Nº 9728 DE 27/12/2021):

Art. 2º Fica estabelecido
o prazo de 05 (cinco) anos, para que seja proibida, em definitivo
, em áreas urbanas, a circulação de veículos de tração animal e a condução de animais com carga, com a exploração do animal para essas finalidades.

Parágrafo único. Dentro dos cinco anos previstos no caput deste artigo, o emprego de veículos de tração animal respeitará as seguintes determinações, o que já se encontra definido na Lei nº 8.168, de 04 de outubro de 2002, e outras aqui dispostas:

I - não obrigar o animal ao carregamento de veículo, carroça ou similar, com peso acima do suportado por sua estrutura física;

II - não obrigar o animal a carregar pessoas ou coisas em seu dorso, que tenham peso superior a 20% (vinte por cento) do seu corpo;

III - não praticar atos lesivos à integridade física e psicológica do animal;

IV - fica proibido o uso de chicotes, agulhão ou qualquer outro tipo de instrumento que possa causar sofrimento ou dor no animal;

V - os veículos deverão possuir obrigatoriamente arreios ajustados à anatomia do animal, e local reservado ao transporte de água e comida para saciar sua sede e fome;

VI - não abandonar o animal, quando não houver mais interesse em sua manutenção;

VII - manter o animal devidamente ferrado, limpo, alimentado, com a sua sede saciada e uma boa saúde, conforme atestado médico veterinário, concedido em período inferior a doze meses;

VIII - manter local próprio ou cedido para pastagem do animal, longe das vias e logradouros públicos, devidamente protegido de forma a garantir o seu sossego e bem estar; e segurança das pessoas.

Art. 2º-A Sejam realizadas parcerias com os setores responsáveis para que seja disponibilizada uma
linha de crédito para atender aos condutores dos veículos de transporte de tração animal
, para que, após os cinco anos definidos nesta lei, tenham a possibilidade de adquirir algum tipo de transporte para dar possibilidade da continuidade da geração de emprego.
(Artigo acrescentado pela Lei Nº 9728 DE 27/12/2021).

Art. 2º-B O órgão público municipal procederá estudos no sentido de viabilizar um local, com todas as condições sanitárias e ambientais apropriadas, para o devido recolhimento destes animais, após retirada total dos mesmos dos veículos de tração animal.
(Artigo acrescentado pela Lei Nº 9728 DE 27/12/2021).

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que couber.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO ANTONIO LEMOS, 18 DE DEZEMBRO DE 2018

A Lei Municipal n. 8.168 de 2002, instituiu:

Art. 1º
Fica disciplinada a circulação de veículos de tração animal, no âmbito do Município de Belém.

Parágrafo Único
. Para os fins desta lei, são considerados veículos de ração animal quaisquer meios de transporte de carga (carroças e similares) ou de pessoas (charretes e similares).

Art. 2º
Fica instituída a habilitação, o licenciamento e o plaqueamento, do condutor de veículos de tração animal, respectivamente, de propriedade de pessoas físicas e jurídicas, no Município de Belém, nos termos desta lei.

§ 1º
Define-se como habilitação, o cadastramento do condutor do veículo de tração animal e o conhecimento das normas que asseguram a integridade física e mental do animal.

§ 2º
O plaqueamento é a identificação do veículo de tração animal para fins de trânsito.
Ver tópico

§ 3º
Fica proibida a menores de dezoito anos, não emancipados, a condução de veículos de tração animal.
ico

§ 4º
É vedado conduzir veículos de tração animal sem a devida habilitação prévia.

Art. 4º
Fica proibida a circulação dos veículos de tração animal, sem o devido plaqueamento.

§ 1º
Fica autorizado o Poder Executivo a disciplinar o processo de plaqueamento.

Art. 6º
Fica estipulada a carga horária máxima de oito horas diárias ou quarenta e oito horas semanais, para circulação dos veículos de tração animal.

§ 1º
A carga horária a que se refere o caput deste artigo deverá ser cumprida da seguinte forma: de oito às doze horas e de treze às dezessete horas.

§ 2º
As carroças poderão circular nos dias úteis e nos sábados, respeitado o horário estabelecido no parágrafo anterior, ficando os domingos para descanso semanal dos animais utilizados no transporte.

Art. 8º
Fica proibida a utilização de animais doentes ou feridos, bem como de fêmeas prenhas, na tração dos mencionados veículos.
Ver tópico

Art. 9º
Os animais utilizados na tração dos veículos devem star em perfeitas condições de saúde e segurança, portando a tatuagem a que se refere o artigo
10
desta lei.

§ 1º
As condições de saúde serão aferidas na vistoria anual a que se refere o artigo
10
desta lei.

§ 2º
Entende-se como medidas adequadas de segurança a utilização de ferraduras nas quatro patas dos animais, bem como de todo o equipamento relativo aos arreios.

Conforme demonstrado e
incontroverso pela defesa
apresentada pela SEMOB, não há qualquer ato municipal no sentido de realizar o registro, licenciamento ou emplacamento dos veículos pelos apelantes, sendo que a lei foi editada no ano de 2018. Aliás, há inclusive informações acerca de um projeto piloto sendo realizado na ilha de Cotijuba para posteriormente ser implementado em Belém.

Assim, considerando que a responsabilidade ambiental é objetiva, tendo o direito brasileiro adotado a teoria do risco integral, para a caracterização da responsabilidade não se mostra necessária a existência de dolo ou culpa, como afirmam os apelantes. Dessa forma, é suficiente a ocorrência de dano e nexo de causalidade com a conduta do agente, o que foi perfeitamente demonstrado nos autos com a omissão do dever legal de registrar, emplacar e licenciar os veículos de tração animal, bem como fiscalizar a saúde dos animais equinos submetidos a este tipo de transporte.

A jurisprudência do STJ se manifesta no sentido de que não é necessário prejuízo material manifesto para ser cabível a impetração de Ação Popular em defesa do patrimônio público, em quaisquer de suas dimensões,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO POPULAR
. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO EXCLUSIVAMENTE ECONÔMICO. DESNECESSIDADE. PROTEÇÃO AOS BENS E DIREITOS ASSOCIADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO ALCANÇADO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA RECONHECIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ.
1.
O Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação de que um dos pressupostos da Ação Popular é a lesão ao patrimônio público.
Ocorre que a Lei 4.717/1965 deve ser interpretada de forma a possibilitar, por meio de Ação Popular, a mais ampla proteção aos bens e direitos associados ao patrimônio público, em suas várias dimensões (cofres públicos, meio ambiente
, moralidade administrativa, patrimônio artístico, estético, histórico e turístico).
2. Para o cabimento da Ação Popular, basta a ilegalidade do ato administrativo por ofensa a normas específicas ou desvios dos princípios da Administração Pública, dispensando-se a demonstração de prejuízo material.
(AgInt no AREsp 949.377/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 20/04/2017)

O Município de Belém alega a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no Mérito Administrativo, no entanto este ponto já se encontra pacificado na jurisprudência, eis que o entendimento se enquadra perfeitamente ao caso em apreço, no qual observamos omissão do dever de fiscalizar e atuar em favor do meio ambiente e da proteção da fauna.

A partir dessas premissas, não há qualquer possibilidade da
intervenção do Poder Judiciário
caracterizar-se como “ativismo judicial”, não se tratando de intervenção no âmbito dos demais Poderes da República constituídos, mas apenas buscar o cumprimento de norma legal já criada pelo próprio Poder Executivo Municipal em perfeita simetria com a lei federal.

Portanto, o que buscou o autor não foi a criação de uma política pública voltada à proteção ambiental, mas sim a execução de uma política pública que já estava delineada restando tão somente ao Poder Executivo executar sua parte no pacto federativo: fiscalizar, atuar, licenciar, proteger em benefício do meio ambiente equilibrado.

A respeito desse tema, o STF tem manifestado firme entendimento no sentido de que
“o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões referentes à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado para a atual geração, bem como para as futuras gerações”
, conforme decisão proferida em 22.06.2018, pela Segunda Turma, no Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 903.241 - Distrito Federal, relatado pelo Ministro Edson Fachin.

3-

MULTA ASTRIENT

ILEGALIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA CONTRA GESTORES
– Apelação do Município de Belém.

O Município de Belém alega que foi arbitrada multa ilegalmente contra seus gestores, argumento que não podemos concordar, tendo em vista que a multa foi claramente arbitrada em desfavor do ente público, apenas a contar após a intimação de seus gestores, conforme pode-se ler:

“Para o caso de incumprimento, que será contado a partir da intimação pessoal de cada gestor, estipulo multa de R$ 25.000,00 ao dia, valor limitado, por agora, a R$ 1.000.000,00”.

Cediço é que a todo recurso existem algumas condições de admissibilidade que necessitam estar presentes para que o juízo
ad quem
possa proferir o julgamento do mérito no recurso. Esses requisitos de admissibilidade classificam-se em dois grupos: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do poder de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal.

Portanto, existe, aqui, clara falta de congruência entre o que foi decidido e o que se sustentou no recurso, o que implica inadmissibilidade do recurso.

À guisa de amparo doutrinário,

ARAKEN DE ASSIS (Manual dos recursos. São Paulo: RT, 2007, p. 197) assevera que
“deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente”.

Há incompatibilidade lógica que impede o conhecimento do recurso.

Nesse compasso, destaco precedentes jurisprudenciais:

Não se conhece de recurso ordinário quando as razões recursais estão divorciadas do conteúdo do aresto recorrido e não atacam os fundamentos utilizados pela Corte de origem.

(STJ, Sexta Turma, RMS 11495/ES, j. em 30.08.2007, relatora a Senhora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA).

Não se conhece do agravo regimental cujas razões apresentam-se dissociadas do fundamento da decisão agravada.

(STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 1056129, j. em 12.08.2008, relatora a Senhora Ministra LAURITA VAZ).

Inviável agravo regimental cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada.

(STJ, Sexta Turma, j. em 17.02.2009, relator o Senhor Ministro PAULO GALOTTI).

AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO INEPTO. RAZÕES SEM PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. É inepto o recurso cujas razões não guardam pertinência com os fundamentos da decisão recorrida. Recurso não conhecido.

(TJRS, Vigésima Segunda Câmara Cível, Agravo nº. 70026297762, j. em 09/10/2008, relatora a Senhora Desembargadora MARIA ISABEL DE AZEVEDO SOUZA).

Pela simples leitura da sentença nos leva a crer no equívoco parcial da peça de reforma do Município, entendendo pelas razões dissociadas.

O recurso de Apelação interposto pela SEMOB, questiona o
valor da multa arbitrada pelo descumprimento da obrigação de fazer
, que reputo adequada e condizente, não devendo ser modificada a sentença de primeiro grau.

De acordo com a sentença de primeiro grau, a multa
astrient
apenas passa a ser devida se houver o descumprimento da obrigação de licenciar, habilitar e proceder o plaqueamento dos veículos e condutores de tração animal após o prazo 5 meses da intimação de seus gestores.

Considerando que a lei foi publicada no ano de 2018 e que já se passaram quase 5 anos sem que houvesse qualquer ato administrativo no intuito de seu cumprimento, reputo que esse início somente passará a ocorrer por meio medidas coercitivas e eficientes com a intervenção do Poder Judiciário. Assim,
havendo o desrespeito da lei, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

Evidente a longa omissão do Poder Público para com o cumprimento desta norma, e ainda foi concedido prazo de mais cinco meses para a efetivação da obrigação de fazer, possibilitando seu cumprimento para que não haja qualquer risco de necessidade de pagamento da multa
astrient
.

O arbitramento da multa é essencial para dar efetividade às decisões judiciais e socorrer à preservação da dignidade da Justiça. Deixar de fixá-la ou determinar em valor irrisório, esvazia o caráter coercitivo do comando contido no
decisum
, permitindo que o seu cumprimento se dê ao bel prazer do devedor.

A fixação do seu valor deve orientar-se pelo princípio da proporcionalidade, ponderando-se entre a efetividade do processo e a vedação do enriquecimento sem causa.
Assim, considero assertivo o valor arbitrado de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) até o limite de um milhão de reais, eis que atinge a finalidade proposta para a proteção dos animais contra maus tratos perpetrados, quando já existe legislação protetiva estando pendente apenas de fiscalização pelo Poder Público.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A SEMOB alega que os honorários advocatícios foram arbitrados em valor exagerado, razões que não merecem prosperar pelos motivos que passo a expor.

Conforme preceituado em nossa Constituição Federal o advogado exerce função essencial à justiça (art. 133), sendo indispensável elo entre o direito e seu postulante. A contrapartida de seu esforço dedicado a defesa dos interesses de seu cliente é a sua remuneração, que possui caráter alimentar, denominada de honorários advocatícios. A condenação em honorários advocatícios à parte que decaiu na ação é o
ônus

do princípio da sucumbência
. Segundo
caput
do art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Os honorários advocatícios atribuídos ao advogado vencedor foram fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que correspondem a 4 salários-mínimos do país, para uma ação que tramita na justiça desde o ano de 2012.

Nesta ação contra a fazenda pública não houve condenação em dinheiro ou proveito econômico obtido, razão pela qual os honorários devem ser fixados com prudência pelo julgador considerando o labor exercido e a dignidade da profissão, observando os termos do art. 85 do CPC.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa forma, considerando o tempo de tramitação, o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, entendo que não devemos acolher o pedido para minoração dos honorários advocatícios que foram fixados em valor mínimo pelo Juízo de primeiro grau.

Em análise aos fatos expostos nos autos, considerando a importância dos argumentos expostos nessa demanda, entendo que foi acertada a decisão de primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo.

Por todo esse exposto, coaduno com o entendimento ministerial de 2º grau, CONHEÇO dos RECURSOS DE APELAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter a sentença de primeiro grau, estando este entendimento de acordo a jurisprudência mais atual e a melhor legislação de proteção ambiental, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 20/03/2023